Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707249-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA APARECIDA ALMEIDA AGRAVADO: JACSYMON FONSECA MAGALHAES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA APARECIDA ALMEIDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/05/2023 a 31/05/2023), porém, em seguida, foi retirado da referida pauta em virtude do pedido de sustentação oral pela advogada, Dra. Palova Amisses Parreiras, OAB/MG 55.542, da parte agravada. O art. 937 do CPC estabelece no seu inciso VIII que é cabível a sustentação oral no julgamento de recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou evidência. O §4o do mesmo artigo dispõe que é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Dessa forma, defiro o pedido de sustentação requerido pela parte agravada, com fulcro no art. 937, VIII e §4o, do CPC c/c art. 109, §3o, do RITJDFT. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, com a intimação das partes. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator